Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AO CONTRATANTE. LEGALIDADE. MULTA PROPORCIONAL AO TEMPO REMANESCENTE PARA O FINAL DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. CABIMENTO.
1. Ainda que ausente pedido expresso de redução da multa contratual, pode o magistrado reduzi-la de oficio, sem que haja a configuração de sentença extra petita, tendo em vista o disposto no art. 413 do Código Civil.
2. É legal a estipulação de cláusula de fidelidade contratual nos contratos de serviço de telefonia (prazo de permanência), desde que haja, cumulativamente, expressa previsão contratual e previsão de benefícios exclusivos em contrapartida à cláusula de fidelidade.
3. Tratando-se de contrato de serviço de telefonia firmado entre pessoas jurídicas, não há abusividade na cláusula de permanência (fidelidade) prevista pelo prazo de 24 meses.
4. Para a avaliação de preços exclusivos em contrapartida à fidelidade contratual, basta a comparação do preço ordinário oferecido pela contratada com o novo preço vinculado à cláusula de permanência, de sorte que inexiste obrigatoriedade da comparação com os preços médios praticados pelo mercado.
5. A multa estabelecida pelo descumprimento do prazo de permanência deve ser proporcional ao tempo restante para o final do referido prazo.
6. Evidenciado que a multa pelo descumprimento do prazo de permanência não se mostra proporcional ao prazo remanescente, deve ser determinada a redução do valor cobrado a este título, com fundamento no art. 413 do Código Civil.
7. Apelação Cível interposta pela ré conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso de Apelação interposto pela autora não provido.